Tribunal: TJES
Processo: 5000932-64.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000932-64.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WALLACE DE JESUS LOPES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5000932-64.2024.8.08.0000

REQUERENTE: WALLACE DE JESUS LOPES

Advogado do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO
CRIMINAL.
HOMICÍDIO. CONFISSÃO ATENUANTE.
DOSIMETRIA
.
REVISÃO
CRIMINAL
PROCEDENTE
.

“
A
atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade,
independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz
como um dos fundamentos da sentença condenatória,
e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
”
. (AgRg no HC n. 843.586/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024).

Revisão criminal
julgada procedente
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5000932-64.2024.8.08.0000

REQUERENTE: WALLACE DE JESUS LOPES

Advogado do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por WALLACE DE JESUS LOPES a fim de desconstituir o v. Acórdão proferido pela e. Primeira Câmara Criminal, nos autos da Ação Penal nº 0092133-11.2010.8.08.0035, por meio do qual, à unanimidade, deu provimento ao recurso da Defesa para reduzir a pena do requerente para 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, reformando, portanto, a r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Em breve síntese, a defesa busca exclusivamente o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena aplicada.

À vista disso, pugna pelo redimensionamento da pena.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 7543408) manifestando-se pela procedência do pedido revisional.

Analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão ao revisionando.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado.

Registre-se, ainda, que a revisão criminal é cabível, tão somente, nas hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, isto é, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I); quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos (inciso II); e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III).

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos.

"Em outras palavras, não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos" (AgRg no REsp n. 1.295.387/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 18/11/2014).

Pois bem.

Compulsando os autos, observo que o revisionando realizou confissão extrajudicial, sendo utilizado o referido ato como fundamento para a Decisão de Pronúncia.

Contudo, tanto em sentença condenatória, quanto no acórdão confirmatório de condenação, a confissão extrajudicial não foi reconhecida como atenuante da pena.

Esclareço que, por ser delito julgado pelo Tribunal do Júri, não é possível aferir o reconhecimento ou não da referida confissão pelo corpo de jurados.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça vem trilhando o entendimento de que “
a atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade,
independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz
como um dos fundamentos da sentença condenatória,
e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
”
. (AgRg no HC n. 843.586/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024).

Deste modo, na esteira do Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, entendo que a dosimetria deve ser reformada.

Assim, conforme acórdão confirmatório de condenação,
na primeira fase
, a pena base foi fixada em 13 (treze) anos de reclusão.

Na segunda fase
, restaram reconhecidas as agravantes do recurso que dificultou a defesa da vítima e do motivo torpe. Agora, reconhecida a atenuante da confissão.

Deste modo, procedo à compensação entre a atenuante da confissão com a agravante do motivo torpe, uma vez que ambos são preponderantes (REsp 1.012.187/SP, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJ de 20/10/08).

Utilizada a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima para qualificar o delito de homicídio.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento e de diminuição de pena, torno definitiva a reprimenda de
13 (treze) anos de reclusão
.

Mantenho o regime inicial de pena como
fechado.

Arrimado nas considerações ora tecidas, JULGO PROCEDENTE o pedido de revisão criminal, reconhecendo a atenuante da confissão e reformando a dosimetria para fixar a pena final em
13 (treze) anos de reclusão
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

Acompanho o relator para julgar procedente o pedido revisional.